Tribunal: TJDFT
Processo: 0714531-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO. DE OFÍCIO. ACÓRDÃO INTEGRADO.

1. O acórdão possui erro material, o qual deve ser corrigido de ofício. Inteligência do art. 494, I do CPC.

2. Reconhecido o erro material, tendo em vista que a fundamentação do recurso é clara ao concluir que a litigância de má-fé fora cometida pelo embargante, necessária a correção do dispositivo.

1.1. Erro sanado.

2. Acórdão Integrado.